Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736037-81.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VITOR MARTINS FIDELIS PACIENTE: LEANDRO DE PAULA RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Vitor Martins Fidelis em favor de LEANDRO DE PAULA RIBEIRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, custodiado em razão da prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 34 e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006. Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a decisão não evidencia o alegado risco social de manter o acusado solto e a ineficácia das demais medidas cautelares diversas da prisão. Esclarece que após a audiência de instrução e julgamento, ...os fatos aventados evidenciam que há forte prova de mudança fática do panorama processual, inclusive capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório, porque não há indícios suficientes de autoria do paciente.” Informa que o processo se encontra na fase do artigo 402 do CPP, ficando demonstrado após a instrução: a origem lícita do dinheiro que foi encontrado com o paciente, a inexistência de laudo comprobatório sobre vestígios de entorpecentes no caminhão, além do fato de não ter sido apreendido nenhum entorpecente dentro do veículo, no momento da sua prisão. Salienta ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, possuindo, ainda, residência e trabalho fixos e 4 (quatro) filhas, restando demonstrado que não tem o paciente uma vida voltada para o crime, nem faz parte de qualquer organização criminosa. Insiste na ilegalidade da prisão em flagrante, afirmando que as agressões e coações sofridas no curso do processo justificam seja o paciente posto imediatamente em liberdade. Destaca a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura ou, sucessivamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Narra a denúncia, verbis: “No dia 10 de junho de 2021, no interior do caminhão, Mercedes Benz, placa KIU0720/Piapora/MG, vinculado a Leandro de Paula Ribeiro da Silva, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportou, para fins de difusão ilícita, da cidade de Uberlândia para uma chácara na DF 250, antigo condomínio Beirute, (coordenadas Google – 15.751573, - 47. 708961), porções da substância pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, onde os denunciandos Luiz Paulo Alves de Ataíde e Alisson Siqueira Gobira, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, receberam e armazenaram, para fins de difusão ilícita as substâncias entorpecentes. No dia 11 de junho de 2021, entre 12h00 e 12h20, na DF 250, sentido Paranoá, próximo ao condomínio La Font, Paranoá/DF, no interior do veículo GM – Chevrolet/Corsa GL, placa JFI6084/DF, os denunciandos Luiz Paulo Alves de Ataíde e Alisson Siqueira Gobira, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, para fins de difusão ilícita, diversas porções da substância entorpecente pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha. No mesmo contexto, mas no Condomínio La Font, Conjunto I, Casa 04 e no interior do veículo Fiat Uno, placa JJN3742/DF, o denunciando Luiz Paulo Alves de Ataíde, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, diversas porções da substância entorpecente pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha. As porções encontradas tanto na residência como nos veículos mencionados, totalizam 1056 (mil e cinquenta e seis porções), envoltas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 840kg (oitocentos e quarenta quilos). Após exame preliminar, referidas porções apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06. Policiais Militares receberam informações do Setor de Inteligência do 24o BPM e do CPME, acerca de uma movimentação suspeita de tráfico de drogas, envolvendo uma caminhonete pick up Corsa, placa JIF6084/DF que teria se deslocado de uma chácara abandona no Condomínio La Font, Paranoá/DF; um veículo VW Novo Polo, placa PBI2549/DF e um caminhão placa KIU0720 os quais saíram de uma chácara na DF 250, antigo condomínio Beirute, (coordenadas Google – 15.751573, - 47. 708961) para destino desconhecido. Diante de tais informações, a equipe policial se dirigiu até o Condomínio La Font, momento em que avistaram no caminho um GM Corsa no sentido oposto, iniciando então o acompanhamento. O veículo ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga, e em dado momento perdeu o controle do veículo, caindo em local próximo, onde saíram correndo. Os policiais lograram êxito em alcançá-los, momento em que foi realizada a abordagem, identificando o motorista como sendo Luiz Paulo Alves de Ataíde e o passageiro Alisson Siqueira Gobira. Em busca veicular foram encontradas na caçamba do veículo uma grande quantidade de tabletes de maconha, divididos em sacos e ainda a quantia de R$ 2.192,00 (dois mil e cento e noventa e dois reais) e um pequeno celular motorola no porta luvas. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a chácara abandonada, momento em que dois indivíduos empreenderam fuga, não conseguindo localizá-los posteriormente. Em buscas pelo local, foram encontradas três espingardas sendo uma de chumbinho modificada para o calibre .22 e duas “Bate bucha” de pólvora. Posteriormente os policiais se dirigiram até a residência do denunciando Luiz, no Condomínio La Font, local em que os policiais com a presença do síndico, empreenderam buscas. No interior da residência, foram encontradas diversas porções de maconha em tabletes, uma prensa de drogas com moldes, três balanças de precisão e sacos plásticos transparentes, além da quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais) e R$ 261,95 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) em moedas. Ainda, foi localizado um veículo Fiat Uno, placa JJN3742/DF, o qual estava estacionado na residência, encontrando em seu interior mais tabletes da mesma substância maconha. Vale ressaltar que a casa não tinha móveis, apenas um escritório com os materiais, substâncias e equipamentos acima mencionados. Acerca do caminhão Mercedes Benz, placa KIU0720/Pirapora/MG, a equipe policial solicitou suporte aos policiais do CPE de Anápolis, realizando um cerco policial na região, uma vez que tinham informações de que o caminhão havia passado no pedágio do município de Domiciliano Ribeiro, Pamerim/Go, sentido Catalão, pela BR 050. A equipe na praça do pedágio, BR 050, Km 226, visualizou o referido caminhão, procedendo na abordagem. Foi identificando o motorista como sendo Leandro Paula Ribeiro da Silva e a passageira Daniela Aparecida Neves Mota e em busca veicular, foi encontrada a quantia de R$ 36.055,00 (trinta e seis mil e cinquenta e cinco reais) em espécie.” Com efeito, é cediço que em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será confirmada ou não quando da sentença, vez que a instrução já se encerrou. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é um dos envolvidos nos crimes narrados na denúncia. Não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos, pois o paciente foi preso em flagrante delito após regular monitoramento policial que indicava a prática de tráfico de drogas envolvendo três veículos, entre eles o caminhão conduzido pelo paciente, todos saídos de uma chácara abandonada na DF 250, antigo condomínio Beirute. Com apoio da PRF, o caminhão que seguiu em direção diversa dos demais veículos, foi localizado em GO, momento em que abordado o paciente que trazia consigo R$ 36.055,00. Os demais envolvidos também foram localizados, ocasião em que apreendida uma quantidade considerável de entorpecentes (840Kg de maconha), balanças de precisão, prensa de drogas com moldes e sacos plásticos transparentes. A prova oral, produzida na fase de inquérito e judicialmente, reforçam os indícios de autoria. Sublinho que o fato de não ter sido encontrado drogas dentro do caminhão, não afasta, desde logo, o envolvimento do paciente nos crimes narrados na denúncia, considerando que as informações apontam a saída do caminhão, naquela data, da chácara abandonada, junto com os demais veículos, ocasião em que apreendida elevada quantidade de entorpecentes com parte dos envolvidos e vultosa quantia em dinheiro com o paciente. Vale lembrar que ao paciente também é imputada a conduta do art. 35 da LAD. Melhor sorte não socorre a Defesa quanto à tese de comprovação da licitude do dinheiro encontrado com o paciente. Ora, o compromisso particular de compra e venda da casa, colacionado aos autos na origem, que, na visão da Defesa, justificaria a quantia apreendida, data de 21/9/2021, ou seja, mais de três meses depois da prisão em flagrante do paciente, não sendo apta, por si só, ao propósito perseguido. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, a MMa Juíza monocrática fez consignar em sua r. decisão impugnada, “verbis”: “(...) O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, na qual ela foi autuada pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, artigo 34 e artigo 35, todos da Lei 11.343/06. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, prova de mudança fática do panorama processual que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva de LEANDRO está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID 94463416). Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Destacou-se, na ocasião, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 800kg de maconha). No mais, ressaltou-se que a quantidade de droga apreendida demonstra a capacidade de profusão em grande escala da substância entorpecentes, além de provável organização criminosa, com divisão de tarefas, a potencializar a prática delitiva. O simples fato de o requerente ser primário, possuir bons antecedentes, ter residência e trabalho fixos e ser arrimo de família não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito, presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva. Por fim, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão da requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por domiciliar de LEANDRO DE PAULA RIBEIRO DA SILVA qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. (...)” Em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que, de fato, não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão. A despeito de o acusado informar que possui emprego e residência fixa, dentre outras condições pessoais, é certo afirmar que os crimes pelos quais fora denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e há indícios fortes de que o paciente integra uma associação criminosa para a prática do tráfico de drogas, o que demonstra a concreta periculosidade da conduta do agente e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade. Dito isso, os crimes imputados ao ora paciente, aliado às circunstâncias em que foram praticados, indicam a periculosidade da conduta, recomendando a manutenção da segregação antecipada. A argumentação desenvolvida pelo impetrante não tem, em princípio, o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva do paciente, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada. Imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes hediondos, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta dos delitos e o modus operandis das condutas, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem e saúde públicas. As medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de eventuais novos crimes por parte do acusado. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida mais salutar ao caso concreto. Por fim, sabe-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: “A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos.” (HC 186.962/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2012) Na hipótese vertente, rememore-se, a magistrada a quo manteve a prisão preventiva do paciente ancorada nos artigos 312 e 313 do CPP, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Em sendo assim, não há ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator